Tribunal: TJPA
Processo: 0800595-38.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800595-38.2024.8.14.0008

APELANTE: MATEUS GADELHA FURTADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXCESSO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO PROPORCIONAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação discute (i) se houve excesso punitivo na dosimetria da pena, especialmente na valoração dos antecedentes e das consequências do crime; (ii) a adequação do regime inicial de cumprimento de pena; (iii) o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na dosimetria, a fixação da pena-base em 6 anos de reclusão mostrou-se excessiva ao considerar as consequências do crime como desfavoráveis, já que a não recuperação do bem é inerente ao tipo penal. No entanto, a consideração negativa dos antecedentes criminais, em razão de condenação anterior transitada em julgado, foi adequada.

4. Reduz-se a pena-base para 2 anos e 9 meses de reclusão, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea, resultando na pena definitiva de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão.

5. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser readequado para o regime semiaberto, em razão da nova dosimetria, mas a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito é indevida devido aos maus antecedentes do réu.

6. O pedido de direito de recorrer em liberdade não pode ser conhecido, por ser inadequado na via da apelação, devendo ser arguido por meio de
habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação parcialmente provida.

Teses de julgamento:
“A não recuperação da
res furtiva
é inerente ao crime de furto e não pode ser usada como fator para agravar a pena. A condenação definitiva por fato anterior ao crime narrado na denúncia, mesmo que seu trânsito em julgado tenha ocorrido após a data do ilícito atualmente em análise, não configura a agravante da reincidência, mas pode ser considerada como maus antecedentes, justificando o aumento da pena-base. Nos termos do art. 33, §3º, do CPB, as circunstâncias judiciais do art. 59, do mesmo Diploma Legal, autorizam a fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o determinado pelo quantum da pena atribuída. O direito de recorrer em liberdade deve ser arguido por meio de
habeas corpus
, e não em apelação."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59, art. 155, §4º, I, art. 33, §3º; STJ, Súmula nº 444.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 834.030/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5.12.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0800141-15.2021.8.14.0121, rel. Des. Kedima Lyra, 19.2.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MATEUS GADELHA FURTADO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA (ID 19700427), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 19700394) que no dia 14 de fevereiro de 2024, por volta das 23h15min, na Conveniência Magnos Distribuidora, localizada na Av. Magalhães Barata, no Município de Barcarena/PA, o apelante em epígrafe, no período de repouso noturno, após destruição de rompimento de obstáculo, subtraiu a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) e 01 (um) aparelho de telefone celular, empreendendo, após, fuga do local.

Pormenoriza a incoativa que o apelante ingressou no estabelecimento comercial através do telhado, quebrando algumas telhas e o forro, fato percebido apenas no dia seguinte pelos donos do estabelecimento, os quais, ao verificarem as imagens das câmeras de segurança, viram que tratava-se do nacional que, na mesma noite do crime, um pouco mais cedo, havia ido pedido cigarro ao dono do local.

Descreve que, policiais, em análise às imagens da câmera de segurança, reconheceram a pessoa do réu, por ser conhecido pelo cometimento, por diversas vezes, do crime de furto no município. Em diligência, o réu foi encontrado às proximidades do local do furto, ocasião na qual confessou a autoria criminosa; que já havia gastado o dinheiro furtado na compra de entorpecentes; e, havia entregado o celular a outra pessoa, para que ela o vendesse e com o dinheiro pudesse comprar mais entorpecentes.

Em
razões recursais
(ID 19700445), insurge-se a defesa no tocante à dosimetria da pena, ao argumento de indevido excesso punitivo na fixação da reprimenda base, exasperada de maneira inidônea quanto aos critérios das consequências do crime e dos antecedentes do acusado. Salienta, ademais, a ausência de proporcionalidade na elevação da reprimenda em patamar acima de 1/8 (um oitavo). Assim, pugna pela redução da sanção basilar a patamar mais justo, mais próximo ao mínimo legal, com conseguinte readequação do regime inicial de cumprimento de pena e conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito.

Outrossim, questiona ausência de fundamentação concreta para manutenção da prisão preventiva do recorrente, a qual merece ser revogada.

Roga pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 19700449), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de ser mantida incólume a sentença vergastada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja,
pronuncia-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para fins de redimensionamento da pena-base.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena. Pretendida redução da pena-base:

Insurge-se a defesa no tocante à dosimetria da pena, ao argumento de indevido excesso punitivo na fixação da reprimenda base, exasperada de maneira inidônea quanto aos critérios das consequências do crime e dos antecedentes do acusado. Salienta, ademais, a ausência de proporcionalidade na elevação da reprimenda em patamar acima de 1/8 (um oitavo). Assim, pugna pela redução da sanção basilar a patamar mais justo, mais próximo ao mínimo legal, com conseguinte readequação do regime inicial de cumprimento de pena e conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito.

Ao efetuar o cálculo penalógico referente ao evento delitivo, assim consignou o Magistrado primevo:

“DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA.

Considerando os preceitos legais (art. 59 e seguintes do CPB), passo a dosimetria da pena, considerando para tanto o critério trifásico (art. 68 do CPB).

Das circunstâncias judiciais,

entendo que as consequências do crime são desfavoráveis, na medida em que os bens não foram recuperados,
assim como os
antecedentes
, na
medida em que o réu possui outros processos e inclusive condenações.
As demais circunstâncias, nada tenho a valorar.

Considerando as razões acima,
fixo a pena base em 06 anos de reclusão.

Não há agravantes, contudo, verifico a
atenuante da confissão, razão pela qual passo a pena provisória para 05 anos e 06 meses de reclusão.

Não há causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 05 anos e 06 meses de reclusão.

Detração do período de prisão provisória

Deixo de realizar a detração conforme comando preconizado no artigo 387, §2º, do CPP, na medida em que o tempo de prisão cautelar não modificará o regime inicial de cumprimento de pena.

Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33 do Código Penal, será o regime FECHADO.”

A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, a sanção ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Portanto, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Colhe-se da sentença que Juízo de 1º grau fixou
a pena-base da recorrente em 06 (seis) anos de reclusão,
quando poderia tê-la firmado no limite variável de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa, por considerar desfavoráveis ao apenado
seus
antecedentes e as consequências do crime.

No que concerne aos
antecedentes criminais
, é cediço que ações penais, sem notícia de trânsito em julgado, não se prestam a fundamentar a valoração negativa de tal critério, bem como da personalidade e da conduta social do agente, a teor do entendimento sumular n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça.

In casu
, da CAC à ID 19700391, extrai-se que, nos autos do Processo n.º 0803124-98.2022.8.14.0008, o réu ostenta
condenação criminal transitada em julgado em 29/08/2023, por fato anterior
, datado de 11/09/2022, capitulado no crime do art. 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do CPB.

Registre-se que, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base"
(STJ, AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2020).

Nesta mesma toada:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CARACTERIZAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. REGIME CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior já fixou entendimento no sentido de que a prática de crime anterior ao fato em julgamento, porém com trânsito em julgado posterior, apesar de não se encaixar no conceito de reincidência, configura maus antecedentes.

Precedentes.

2. Não obstante o §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 possibilite a redução de pena à fração de 1/6 a 2/3, havendo o reconhecimento dos maus antecedentes, fica afastada a aplicação do redutor.

3. Com relação à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, a jurisprudência já se sedimentou no sentido de que ele não está atrelado, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada.

4. A Corte local apresentou motivação concreta e relacionada ao caso para aplicar regime mais gravoso, estando a fundamentação em consonância com o entendimento vigente nesta Corte de que "estabelecida a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, o regime inicial fechado (previsto como o imediatamente mais grave) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista os maus antecedentes do acusado, consoante as diretrizes do art. 33, § 2º, alíneas "a" e "b", do CP" (AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020).

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 865.320/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)”
(GRIFEI)

Inobstante, as
consequências
do crime são inerentes à espécie, como bem explana a defesa, já que a não recuperação da
res furtiva
, parcial ou total, não pode justificar o aumento da pena inicial, uma vez que se trata de aspecto ínsito ao próprio tipo penal.

Assim, deve ser redimensionada a reprimenda ao aplicada ao recorrente, ao que passo a proceder:

Na
primeira etapa
da dosimetria, em virtude da persistência de 01 (uma) única vetorial desfavorável, qual seja, os antecedentes criminais, atribui-se ao réu a
pena base de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
considerando a fração de 1/8 (um oitavo), a partir do intervalo das penas abstratamente cominadas. Deixo de aplicar a pena de multa, posto que não atribuída pelo juízo
a quo,
sob pena de
reformatio in pejus
.

Na
segunda etapa
, reconhecida a atenuante da confissão espontânea – art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB – reduz-se a reprimenda ao patamar de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na
terceira etapa
, não observadas causas de aumento de diminuição de pena, atribui-se ao réu a sanção
DEFINITIVA E CONCRETA DE 02 (DOIS) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.

Determino ao réu o regime de cumprimento de pena SEMIABERTO, pois, em que pese o
quantum
da reprimenda determinada, as circunstâncias judiciais, notadamente os antecedentes do apelante, que além da condenação transitada em julgada, também ostenta outros processos criminais ainda em andamento, não recomendam a aplicação do regime mais benéfico, nos termos da previsão do art. 33, §3º, do CPB.

Entendo, ainda, por inaplicável o benefício do art. 44, do CPB, porquanto os antecedentes do réu não demonstram que penas restritivas sejam recomendáveis ao caso concreto (inciso III, do art. 44, do CPB).

2. Do pretendido direito de recorrer em liberdade:

Pugna a defesa pela concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.”

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDOS PARA AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE E DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve a utilização do instrumento recursal como substitutivo de habeas corpus, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.

(...)

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800141-15.2021.8.14.0121 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024)”
(GRIFEI)

“APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES).

(...)

5. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0825771-93.2022.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2023)”
(GRIFEI)

“APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR ARGUIDA PELOS DOIS APELANTES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO.
1. A apelação não é via adequada para se postular o direito de recorrer em liberdade a qual deve ser requerida em sede de habeas corpus. Preliminar não conhecida.

(...)

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001722-60.2020.8.14.0048 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023)”
(GRIFEI)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, §2º, II §2º-A, I DO CP – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – VIA INADEQUADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL – INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

I - O direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Em face dos argumentos delineados, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

(...)

IV – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800174-56.2021.8.14.0007 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/09/2023)”

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para imputar ao réu a pena de
02 (DOIS) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/10/2024